Tribunal: TJPA
Processo: 0807962-15.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807962-15.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE DO SOCORRO PEREIRA FEIO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REGIME TEMPORÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO.

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. CÔMPUTO PARA PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

1 – A Lei Estadual n° 5.810/1994 estabelece que o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) é devido ao servidor independente da sua forma de admissão.

2 – “Estatuto do Servidor Público do Estado do Pará” não faz discriminação entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício de Adicional por Tempo de Serviço.

3 - O tempo de serviço público exercido pela recorrida perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais - salvo estabilidade

4 – Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do T
J/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER nº

0807962-15.2021.8.14.0301
movida por
JORGE DO SOCORRO PEREIRA FEIO
.

A inicial narra que o autor é servidor público efetivo do Estado do Pará, lotado na Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), e pertencente ao Cargo de Especialista em Educação Classe I, iniciando o exercício das suas funções em 01/10/2012.

Destaca que somente como servidor efetivo, possui aproximadamente 08 anos e 3 meses de tempo de serviço, e antes disso laborou como Servidor Temporário, exercendo o cargo de Professor Nível Médio, no período compreendido entre 15/02/1993 até 01/05/2009, perfazendo um total de 16 anos, aproximadamente, de efetivo exercício.

Afirma fazer jus ao cômputo do tempo de serviço para recebimento de Adicional por Tempo de Serviço – ATS – referente ao período em que laborou como temporária, além de pleitear pelo pagamento de valores retroativos.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, deferindo o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao requerido que, em 10 dias, proceda à averbação do tempo de serviço já prestado pela parte autora a órgãos públicos, independente da natureza do vínculo (contrato temporário, cargo de livre nomeação e exoneração).

Em decorrência da averbação, fica o Réu condenado a pagar ao autor as diferenças de remuneração que deixou de perceber nos últimos cinco anos antes da propositura da ação até a implementação do percentual correto, acrescidas de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Condeno o réu ao pagamento de honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais, o ESTADO DO PARÁ interpôs a presente Apelação Cível
argumentando que admitir a contagem de tempo prestado por servidor temporário que teve sua contratação considerada nula seria produzir efeitos diversos das exceções já definidas pelo Supremo Tribunal, em manifesta contrariedade aos termos do art. 37, II, § 2º.

Menciona que a posição do Supremo Tribunal Federal consagrou máxima eficácia quanto à nulidade dos contratos temporários com sucessivas prorrogações, retirando-lhes efeitos que ultrapassem as exceções definidas expressamente pelo Sodalício.

Sustenta não haver

direito que socorra o servidor, pelo que deve ser reformada a sentença, no sentido de que sejam todos os pedidos julgados improcedentes.

Apresentadas Contrarrazoes, o autor refutou as alegações tecidas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de se manifestar nos autos ante a ausência de interesse publico primário envolvido na lide.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, convém ressaltar que
a Lei Estadual n° 5.810/1994 estabelece que o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) é devido ao servidor independente da sua forma de admissão
, nos termos do art. 70, § 1º, vejamos:

“Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1°. – Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.”

Neste sentido,
a Lei Estadual nº 5.810/1994, “Estatuto do Servidor Público do Estado do Pará” não faz discriminação entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício
de Adicional por Tempo de Serviço, sendo interpretação simples de subsunção a lei, conforme preceitua o referido artigo.

Como se vê, consubstanciado nos dispositivos supra, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento,
o tempo de serviço público exercido pela recorrida perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais - salvo estabilidade
- sendo certo que o apelante Estado do Pará violou diretamente texto legal ao não reconhecer tal período para o cálculo do Adicional por Tempo de Serviço.

Nessa linha de raciocínio:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR EFETIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. CÔMPUTO PARA PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS EM CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.

Nos termos do enunciado da Súmula nº 85 do STJ, em se tratando de prestação de trato sucessivo, na qual a omissão da administração se renova mês a mês, eventual prescrição alcança apenas as parcelas vencidas há mais de 05 anos da propositura da ação. Preliminar de prescrição do direito de ação rejeitada. É entendimento uníssono de ambas as Turmas que compõem a Seção de Direito Público deste Tribunal que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço público para todos os fins, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria, conforme interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual).

2.

Recurso conhecido e não provido. Unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019682-25.2017.8.14.0051 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/01/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORA PÚBLICA. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. 2 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes. 3 – No caso, restou demonstrado que a autora/agravada efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço. Jurisprudência do TJPA. 4. Recurso conhecido e improvido. (12019227, 12019227, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-11-30)

Desta forma, faz jus, o recorrido, ao pagamento retroativo das diferenças do tempo de serviço temporário prestado anteriormente pelo ex-servidor e não computado na verba do Adicional por Tempo de Serviço, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em observância a prescrição quinquenal disposto no Decreto n. 20.910/1932.

Por conseguinte, quanto a suscitação do Tema n. 916 do STF, é importante esclarecer que o referido tema não trata da matéria em exame, haja vista que este refere-se apenas ao salário propriamente dito e sobre o FGTS sem combater o Adicional por Tempo de Serviço, portanto inaplicável ao presente caso.

Ademais, sobre o Tema n. 511, também inexiste relação com o presente caso, pois este trata de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de 1/3, sem que haja menção expressa ao Adicional por Tempo de Serviço.

Portanto, ambos os temas não são aplicáveis ao presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade,

nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/08/2024